Tribunal: TJDFT
Processo: 0735118-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Verba salarial. Impenhorabilidade. Mitigação. Possibilidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora de verba salarial do executado, nesta sede agravado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível ou não a penhora de valores.
III. Razões de decidir
3. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
4. Na espécie, possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, porquanto o salário do agravado é bastante superior ao salário mínimo necessário no período de janeiro a maio de 2025, segundo informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do DIEESE, o que indica a viabilidade de penhora no percentual requerido.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; art. 1.016. Lei 8.009/90, art. 3o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/03/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021.
TJDFT. APC 0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 07/02/2018; AGI 0723229-44.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 20/10/2021; AGI 0716823-07.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 5/10/2021.